Tribunal: STF
Processo: HC 240877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 57.676/2024)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTOS DE REMESSA DO PROCESSO À SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL E DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 7.5.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Bruno Espiñera Lemos e outro, advogados, em benefício de Alan Pereira de Oliveira, contra decisão pela qual, em 11.4.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 903.455 (doc. 21).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 22).



    2. Em 15.5.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 24.5.2024.



    3. Em 16.5.2024, pela Petição/STF n. 57.676/2024, o requerente alega que “a Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal é a competente para o julgamento deste habeas corpus, em razão da prevenção, haja vista que o HC 240877/SP foi distribuído para a Segunda Turma originariamente, à qual a Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha era integrante” (doc. 24).



    Requer “a remessa dos autos deste habeas corpus à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, preventa para o julgamento do HC 240877/SP, conforme o dispositivo supracitado, ou, subsidiariamente, que seja refeita a distribuição da presente causa de forma aleatória [e] seja retirado do ambiente virtual e julgado presencialmente na Turma, visto que trata de matéria sensível, qual seja, o direito de liberdade e a soberania dos veredictos, em especial porque o Paciente já foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Taubaté, soberano no julgamento da causa” (fl. 2, doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. No art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “a Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”.



    Na espécie vertente, em 3.5.2024, este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 169.541, nos termos do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (doc. 20).



    Diferente do alegado pelo requerente, o Habeas Corpus n. 169.541 não foi julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pois, em decisão monocrática proferida em 21.1.2020, foi declarado “prejudicado o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente do objeto” (DJe 5.2.2020). 



    Essa decisão transitou em julgado em 11.2.2020, a afastar a alegada prevenção da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, suscitada pelo requerente.



    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente para o seu deferimento. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    7. Na espécie, não se demonstra motivação legítima a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de remessa deste processo à Segunda Turma deste Supremo Tribunal e de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora